Tribunal: TJDFT
Processo: 0753720-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. HERDEIRA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INADEQUAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a desocupação compulsória de imóvel utilizado como moradia, autorizando medidas coercitivas como arrombamento e reforço policial, no contexto de ação que discute obrigação relacionada a bem integrante de acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para autorizar a desocupação compulsória do imóvel ocupado por herdeira em condomínio pro indiviso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC, art. 300.
4. A ordem de desocupação compulsória, com autorização de medidas coercitivas extremas, revela risco concreto de irreversibilidade, vedado pelo CPC, art. 300, § 3o.
5. A posse derivada da condição de herdeira em condomínio pro indiviso possui natureza distinta e recomenda solução que não antecipe efeitos típicos de partilha nem produza resultado fático irreversível em sede de cognição sumária.
6. A medida imposta antes do contraditório e com nítido caráter satisfativo mostra-se inadequada diante da complexidade do litígio hereditário e da impossibilidade de reversão plena dos efeitos da ordem de desocupação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.